Tribunal: STF
Processo: Rcl 91646
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DÉBTIOS DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSEDE AGIR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISUM RECLAMADO QUE ASSENTA A NÃO COMPROVAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO JULGAMENTO DO RE 1.355.208, TEMA-RG 1.184. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itatiba contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 0002251 84.2024.8.26.0281, sob a alegação de descumprimento da tese firmada por esta Corte nos autos do RE 1.355.208 – Tema 1.184 da repercussão geral. 
Narra a reclamante que o juízo reclamado realizou a extinção em lote de execuções fiscais ajuizadas pelo Município de Itatiba, sob o fundamento da ausência de interesse de agir com base no Tema 1.184 da repercussão geral e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Relata que interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado por aplicação do Tema-RG 1.184.
Aponta a má aplicação do tema em referência às execuções fiscais ajuizadas pelo Município reclamante no mês de janeiro de 2024, quando ainda não havia sido publicada a ata de julgamento do acórdão paradigma. Afirma ter cumprido as condicionantes prévias para o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor e sustenta, ademais, que o juízo reclamado “extinguiu indevidamente centenas de execuções fiscais cujos valores superavam — e muito — o teto de R$ 10.000,00” (doc. 1, p. 11). 
Aduz, nesse sentido, que “o v. acórdão reclamado operou uma ampliação indevida e ilegal da tese firmada no Tema 1.184/STF, utilizando-a para extinguir execuções fiscais vultosas que jamais estiveram abrangidas pelo esforço de racionalização de cobranças de pequeno valor pretendido por este Supremo Tribunal” (doc. 1, p. 14).
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão  proferido nos autos do Processo nº 0002251-84.2024.8.26.0281. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, “determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja proferida nova decisão com a exclusão das execuções de valor superior a R$ 10.000,00 do escopo da extinção, bem como para que sejam consideradas as medidas administrativas prévias já adotadas pelo Município, dando regular prosseguimento aos feitos executivos” (doc. 1, p. 16).
A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DO PARADIGMA. EXECUÇÕES FISCAIS EM VALORES INFERIORES A DEZ MIL REAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DAS AÇÕES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (doc. 24)

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).
 
 Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral, que fixou a seguinte tese:

Tema-RG 1.184: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Eis a ementa do acórdão em referência:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 
1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 
3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 05/02/2024)

Pois bem. Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que as execuções extintas se submetiam à hipótese de ausência de interesse prevista no Tema 1.184 da repercussão geral, uma vez preenchidas as condições citadas na Resolução nº 547/2024 do CNJ. À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível na presente via reclamatória, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. É o que se depreende dos seguintes excertos do acórdão impugnado (doc. 13, p. 7-10):

“Como se observa, a decisão monocrática recorrida fundou-se na rigorosa aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, em sede de repercussão geral (Tema 1184). Pois a atenta leitura dos autos nos permite concluir que a situação aqui versada preenche, com exatidão, as condições citadas na Resolução nº 547/2024 do CNJ, cuja edição veio para regular, justamente, o entendimento fixado pela Corte Suprema. São as seguintes condições satisfeitas pelo processo em apreço: i) as execuções fiscais em apreço têm por objeto valores menores que R$ 10.000,00 (dez mil reais); ii) não houve, nos processos extintos, a demonstração prévia de tomada das providências administrativas estabelecidas na Tese nº 2, do Tema de Repercussão Geral nº 1.184 do STF tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa e prévio protesto do título.
[...]
Afora isso, não há vício formal a acometer a decisão ora agravada. Os argumentos apresentados pela Municipalidade foram sopesados e fundamentadamente rejeitados. 
Por outro lado, com a interposição do agravo interno, a discussão de mérito enfrentada na decisão monocrática foi agora submetida ao órgão colegiado, mas os argumentos do ente público permanecem frágeis, eis que as execuções extintas indubitavelmente se conformavam à hipótese de ausência de interesse, nos termos da citada resolução e do precedente qualificado do STF (Tema nº 1.184).
Realmente, não prospera o argumento de que já haviam sido tomadas as providências determinadas pela resolução e pelo STF. Pois, como dito na decisão agravada, o mero apontamento de leis locais prevendo programas de parcelamento ou protestos judiciais não se mostra suficiente para afastar a decisão extintiva: cuida-se de afirmações genéricas e inaptas a demonstrar a tomada de medidas individuais para cada processo.
E, quanto à alegada aplicação retroativa das diretrizes criadas pelo STF, a decisão agravada cuidou de consignar que o relatório analítico acostado a fls. 04/471 - elaborado por servidores do Tribunal com base na falta de cumprimento das ditas medidas prévias administrativas - demonstrou terem as respectivas distribuições ocorrido em janeiro de 2024 e, portanto, depois de definidas, pelo STF, as teses do Tema nº 1.184. Cabia ao Município apontar eventuais vícios no conteúdo desse relatório, cujo teor apresenta dados sobre a data de cada distribuição, sobre valor atribuído a cada causa e sobre os respectivos sujeitos passivos.
Em suma, a conclusão pelo desacolhimento do apelo, no caso concreto, funda-se na clara incidência do Tema nº 1.184 do STF sobre os processos extintos. ” (Grifei)

Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 
1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.
2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.
3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Reclamação 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 
1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.
2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.
3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 
1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.
2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.
3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei).

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se. 
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente